Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-74.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800875-74.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E OMISSÃO DOS JUROS REFERENTE A DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. OMISSÃO EXISTENTE. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. JUROS FIXADOS EM 1% A CONTAR DO DIA DA CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE INPC.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS INEXISTETE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800875-74.2022.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA DA SILVA SOARES

APELADO (A):
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A)
:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640

ADVOGADO(A):

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: MARIA DA SILVA SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
.,
em desfavor de
MARIA DA SILVA SOARES
, em razão do ACÓRDÃO ID 17842251, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DA TARIFA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM OUTRA DEMANDA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO. BIS IN IDEM QUE DEVE SER EVITADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 405, CPC. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO APRESENTOU PARECER, POR ENTENDER DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

O Embargante, alega que, o acordão restou omisso, pois,
reformou a sentença para condenar o banco em condenação de danos morais e materiais. Contudo, não houve a indicação do período inicial de incidência de juros e correção monetária para os danos morais e danos materiais.

Em contrarrazões, o embargado solicita o acolhimento dos
embargos de declaração opostos, para que seja sanado a omissão existente no acórdão embargado, referente a correção monetária e os juros de dano material.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, referente aos juros e a correção monetária do valor da indenização de dano moral e dano material, entendo não assistir razão ao embargante em parte.

Verificando os autos, observa-se que o acordão proferido (17842251), não deu provimento ao pedido de indenização por dano moral. Diante disso, não há omissão referente a correção monetária e juros do valor de indenização moral.

Por outro lado, sobre a correção monetária e os juros, aplicáveis aos danos materiais, assiste razão à parte embargante, pois, tanto a sentença do magistrado e o acordão combatido não fixaram o percentual devido.

O caso em tela, se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Assim, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material, incide da data do efetivo prejuízo.

Conforme a Súmula 43 /SJT:

“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Ademais, os
juros de danos materiais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54/STJ;

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Ainda, a jurisprudência pátria, t
em se consolidado no entendimento de que, a correção monetária flui a partir da data do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir do evento danoso.

Veja-se;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO -
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora,
desde o evento danoso (Súmula 54/STJ
).

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Diante dessas circunstâncias, havendo a omissão quanto a correção monetária e aos juros de mora referente a indenização por dano material, devem os Embargos Declaratórios, neste ponto, serem acolhidos.

Isto posto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO RECURSO
de Embargos de Declaração e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão quando aos
juros de mora referente aos danos materiais, que fixo em 1% sobre o valor da condenação

a contar da data da citação

e a
correção monetária pelo índice INPC
.
Nos demais pontos, mantenho o julgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024